Tribunal: TJSP
Processo: 1000551-95.2020.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ção de valor recolhido de maneira insuficiente (art. 1007, § 5o, do CPC). Deserção configurada. Requisito negativo de admissibilidade recursal.
Recurso não conhecido.

(TJSP; Apelação Cível 1000551-95.2020.8.26.0281; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Itatiba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Itatiba

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Alegação de imposição de penalidade por multa de trânsito à míngua da competente notificação. Ação julgada extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, e § 3o do CPC. Apelação interposta sem comprovação do competente preparo. Recorrente não hipossuficiente, que não alegou justo impedimento, tampouco requereu a concessão da benesse da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Alegação de imposição de penalidade por multa de trânsito à míngua da competente notificação. Ação julgada extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, e § 3o do CPC. Apelação interposta sem comprovação do competente preparo. Recorrente não hipossuficiente, que não alegou justo impedimento, tampouco requereu a concessão da benesse da gratuidade em sede recursal. Concedido o prazo de cinco dias para recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC/2015, sob pena de deserção, preferiu o autor proceder ao recolhimento do preparo de forma simples.
Hipótese em que a lei veda a complementação de valor recolhido de maneira insuficiente (art. 1007, § 5o, do CPC). Deserção configurada. Requisito negativo de admissibilidade recursal.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000551-
95.2020.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante CAIO VINICIUS DOS
SANTOS OLIVEIRA, são apelados DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE
PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO 61° CIRETRAN DE
ITATIBA/SP e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26853 (JV)
APELAÇÃO CÍVEL No 1000551-95.2020.8.26.0281
COMARCA
: ITATIBA
APELANTE : CAIO VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA
APELADO
: DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA
DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO 61° CIRETRAN DE ITATIBA/SP
MM. Juiz de 1a instância: Orlando Haddad Neto
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Alegação de
imposição de penalidade por multa de trânsito à míngua da
competente notificação. Ação julgada extinta sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, IV, e § 3o do CPC. Apelação
interposta sem comprovação do competente preparo. Recorrente não
hipossuficiente, que não alegou justo impedimento, tampouco
requereu a concessão da benesse da gratuidade em sede recursal.
Concedido o prazo de cinco dias para recolhimento do preparo em
dobro, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC/2015, sob pena de
deserção, preferiu o autor proceder ao recolhimento do preparo de
forma simples.
Hipótese em que a lei veda a complementação de valor recolhido de
maneira insuficiente (art. 1007, § 5o, do CPC). Deserção configurada.
Requisito negativo de admissibilidade recursal.
Recurso não conhecido.
I RELATÓRIO
Cuida-se de apelação interposta em
face da r. sentença de fls. 55/57, que julgou extinta
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, e §
3o do CPC, a ação mandamental movida por CAIO VINICIUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DOS SANTOS OLIVEIRA contra ato dito coator emanado do
DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE
HABILITAÇÃO DO 61° CIRETRAN DE ITATIBA/SP, consistente
na imposição de penalidade por multa de trânsito à
míngua da competente notificação. Irresignado, apela o
autor (fls. 59/64), sustentando, de maneira genérica, o
desacerto da r. sentença. Invoca a presença de elementos
suficientes a albergar o direito líquido e certo de
dirigir, pretendendo o afastamento da imposição de
penalidade de suspensão e desbloqueio de seu prontuário
de condutor.
O despacho de fls. 73/74, deixando
consignado que a apreciação do recurso se condicionava
ao recolhimento de preparo (art. 1.016, § 1o, do CPC),
salvo no caso de reconhecida hipossuficiência hipótese
esta excluída, concedeu ao apelante o prazo de cinco
dias para comprovar o recolhimento do preparo em dobro,
nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC/2015, sob pena de
deserção. Sobreveio, então, petição de fls. 76/78, onde
o autor comprova o recolhimento simples do preparo.
Tornam, assim, os autos à conclusão. É o relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.
O
recurso

não

comporta
conhecimento.
2.
Pretende o apelante, CAIO VINICIUS
DOS SANTOS OLIVEIRA, com seu recurso, a modificação da
r. sentença que julgou extinta sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, IV, e § 3o do CPC, a ação
mandamental movida contra ato dito coator emanado do
DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE
HABILITAÇÃO DO 61° CIRETRAN DE ITATIBA/SP, consistente
na imposição de penalidade por multa de trânsito à
míngua da competente notificação. Sem qualquer alegação
de justo impedimento, não recolheu, porém, quando da
interposição do recurso de apelação, o valor de preparo,
pese não fosse beneficiário da gratuidade judiciária,
tampouco tivesse requerido a concessão da benesse em
sede recursal.
2.1.
Oportunizada
a
comprovação
do
recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art.
1007, § 4o, do CPC/2015, sob pena de deserção, preferiu
o autor juntar aos autos a petição de fls. 76/78, a qual
evidencia o recolhimento do preparo de forma simples, em
desconformidade com disposições legais constantes no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil, que assim preconiza:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção.
(...)
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente,
intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no
prazo de 5 (cinco) dias.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição
do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu
advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de
deserção.
§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência
parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (grifos nossos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Ora, as normas acima transcritas são
clarividentes no sentido de que a ausência de
comprovação do recolhimento do preparo, quando da
interposição do recurso, implica a obrigatoriedade de
recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1007,
§ 4o), ficando vedada a possibilidade de complementação
de seu valor quando houver insuficiência parcial, no
recolhimento realizado na forma do § 4o (art. 1007, §
5o).

3.1.
Note que o valor da Taxa Judiciária
no Estado de São Paulo para apelações corresponde a 4%
sobre o valor dado à causa, com limitação de valor
mínimo de 5 UFESPs. No caso em apreço, o valor dado à
causa (R$ 1.000,00) demandava que o apelante recolhesse,
no momento da interposição recursal, o valor mínimo de 5
UFESPs, que calculada à ordem de R$ 27,61, valor este
para o exercício de 2020, resultava na monta de R$
138,05. Porque assim não fez, lhe foi permitido o
recolhimento tardio, porém em dobro, no valor de R$
276,10, entretanto, pela petição de fls. 76/78, denota-
se que o recorrente procedeu ao recolhimento de apenas
metade do valor devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
Assim, o presente recurso deve ser
considerado deserto, porquanto falhou o apelante a
comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento
da interposição do recurso, recolhendo-o de maneira
insuficiente quando deferido prazo adicional para o
mister. E tratando-se a falta de preparo de uma condição
negativa de admissibilidade recursal, diante do não
conhecimento do recurso deserto, resta prejudicada a
análise dos pedidos atinentes ao objeto dos autos em si.

5.
Ante o exposto, pelo meu voto, não
conheço do recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator